Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE REVER SEUS ATOS. PODER DE AUTOTUTELA. DECADÊNCIA REJEITADA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SERVIDOR. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO AJUIZADA EM 2022. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A autora relatou que é assistente social e atuou na Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes – UNAC, recebendo adicional de insalubridade. Com a elaboração de novo Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, em 27/5/2014 o adicional foi considerado indevido e o Distrito Federal suprimiu o pagamento em 31/8/2015 e entende que devem ser ressarcidos R$ 8.793,59. Sustentou que o recebimento do adicional era automático para quem atuava no UNAC e que se houve erro foi exclusivamente do réu. Sustentou ainda que os valores foram recebidos de boa-fé e que decaiu o direito da Administração em pleitear o ressarcimento do adicional. Pediu tutela de urgência – indeferida - para que o réu se abstivesse de efetuar descontos no contracheque ou de incluir o valor em dívida ativa e, no mérito, buscou a declaração de nulidade do ato administrativo de ressarcimento e o reconhecimento do recebimento de boa-fé. Interposto agravo de instrumento sob o no 0700791-53.2022.8.07.9000, obteve o deferimento da tutela de urgência, confirmada no julgamento de mérito.
2. Sentença. O juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a boa-fé da servidora quanto aos pagamentos realizados até 1o/9/2014, sendo indevida a restituição do adicional de insalubridade até essa data. Considerou que a servidora passou a ter conhecimento do pagamento indevido a partir do momento em que deu ciência ao LTCAT em 1o/9/2014, não se aplicando, portanto, o prazo decadencial.
3. Recurso da autora. Reitera os termos da inicial. Suscita a prescrição e a decadência do direito da Administração de pleitear a restituição. Insiste no argumento de que o próprio réu apurou a questão em vários procedimentos administrativos e que não seria possível exigir da autora a certeza que o réu não possuía, que houve erro exclusivamente da Administração e que os valores foram recebidos de boa-fé. Argumentou que a concessão do adicional de insalubridade era automática na UNAC, sem necessidade de solicitação e que a autora jamais contribuiu para o vício, sendo indevido o ressarcimento. Pediu o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Preparo e custas iniciais recolhidos.
5. “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor. Prejudicial de decadência rejeitada.
6. De acordo com artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 e em respeito ao Princípio da Actio Nata, não está prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário de pagamentos realizados entre 2014 e 2015 se a irregularidade foi identificada em 2014, com decisão do Tribunal de Contas no 10/2015 e instauração de processo administrativo individual, o qual será encaminhado, após contraditório e ampla defesa, à Procuradoria Geral do Distrito Federal para ajuizamento de ação executiva. Prejudicial de prescrição rejeitada.
7. Por força do Tema 531 do STJ, de 2012, firmou-se o entendimento de que não era devida a devolução de verba paga indevidamente ao servidor em decorrência de interpretação errônea da lei pela Administração Pública.
8. Em 2021, o Tema 1009 revisou o Tema n. 531 e estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
9. A partir do cotejo dos dois temas, conclui-se que o Tema 531 diz respeito ao pagamento indevido por erro de interpretação da administração pública e o Tema 1009 trata do erro administrativo, seja operacional, seja de cálculo. No primeiro caso a boa-fé do servidor é presumida. No segundo, cabe ao servidor demonstrar que “não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
10. No tocante ao Tema 1009, de acordo com a modulação definida pelo STJ, seus efeitos atingirão somente os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir de 21 de maio de 2021.
11. Tratando-se a hipótese de demanda ajuizada em 2022, em que houve erro operacional da administração e a autora teve ciência inequívoca de que era indevida a percepção do adicional de insalubridade (ID 46161115, p. 45) é de se aplicar o Tema 1009.
12. Se em 1o/9/2014 a autora tomou ciência expressa de que era indevido o adicional de insalubridade (ID 46161115, pág. 45), inafastável a conclusão de que tinha conhecimento de que os valores recebidos a esse título a partir daquela data por erro da administração eram indevidos. Por conseguinte, merece prestígio a sentença que reconheceu a juridicidade da pretensão da administração de restituir-se do valor indevidamente pago a partir da ciência manifestada pela autora.
13. Recurso conhecido. Prejudiciais de decadência e prescrição rejeitadas. No mérito, desprovido.
14. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.